Tribunal: TCU
Processo: 037.734/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13576/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.734/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Luiz Carvalho Barreto (XXX.460.721-XX); Divina Eterna Rodrigues Simao (XXX.100.211-XX); Eva Carvalho Silva (XXX.285.692-XX); Jose da Silva (XXX.696.811-XX); Maria Aparecida de Souza Chagas (XXX.358.001-XX); Maria Aparecida dos Passos Borges (XXX.617.628-XX); Maria Nazare de Souza Assis (XXX.759.101-XX); Maria do Carmo Bezerra da Costa Gomes (XXX.990.741-XX); Nara Pereira de Castro Ribeiro (XXX.571.761-XX); Ruth Vaz Netto (XXX.662.191-XX); Selva Rios Socrates Vasconcellos (XXX.974.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.